Tribunal: STF
Processo: HC 237643
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRARIEDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS E DETERMINADA IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, de fato, no aresto erro material, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal c/c o art. 317 do RISTF.



    2. No caso, não se constata a existência de quaisquer desses vícios no acórdão impugnado, tratando-se de mera pretensão de (re)discussão do tema de fundo, para atuação com total deturpação das competências constitucionalmente previstas e do sistema recursal, suprimindo-se todas as instâncias. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos e determinada a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.